Tribunal: TCU
Processo: 028.939/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Parsifal de Jesus Pontes contra o Acórdão 7.727/2019TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de novos embargos de declaração opostos por Parsifal de Jesus Pontes contra o Acórdão 7727/2019-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a anteriores embargos de declaração interpostos pelo mesmo responsável contra o Acórdão 12124/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento ao recurso de reconsideração oposto contra o Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Parsifal de Jesus Pontes, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. esclarecer a Parsifal de Jesus Pontes que a oposição reiterada de embargos de declaração com nítido caráter protelatório: 9.2.1. implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, o que não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Contas, da qual podem ser citados, a título exemplificativo, os Acórdãos 1.488/2019 e 1.113/2019 de Plenário, 4.506/2019 e 3.219/2019 de 1a Câmara, 12.144/2018 e 3.195/2018 de 2a Câmara; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.